Tribunal: TJSP
Processo: 1007298-51.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Financiamento veículo por falecimento do mutuário – Sentença de procedência – Preliminares de nulidade da sentença por decisão surpresa e ilegitimidade ativa da apelada – Rejeição – Sentença fundamentada nos elementos constantes dos autos, bem observando as alegações das partes – Legitimidade ativa da companheira do falecido evidenciada – Inconformismo da seguradora

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro Financiamento veículo por falecimento do mutuário – Sentença de procedência – Preliminares de nulidade da sentença por decisão surpresa e ilegitimidade ativa da apelada – Rejeição – Sentença fundamentada nos elementos constantes dos autos, bem observando as alegações das partes – Legitimidade ativa da companheira do falecido evidenciada – Inconformismo da seguradora sob a alegação de que o pedido de indenização foi negado pela caracterização de doença preexistente – Descabimento – Recusa de cobertura indevida – Apelante que correu o risco do negócio ao deixar de solicitar os exames prévios para verificação de doença preexistente, não podendo se beneficiar da própria incúria – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Recusa injustificada da cobertura securitária – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Apesar de o mutuário falecido ser portador de doença preexistente à época assinatura do seguro, considerando a abusividade na sua contratação, imposta ao consumidor quando pretendia somente a realização do financiamento do veículo, a sentença de procedência deve ser mantida – Recurso não provido.